Tribunal: TJMT
Processo: 1025808-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. ROBUSTA PROVA ACOSTADA AOS AUTOS PELA RECLAMANTE. LAUDO GRAFOTÉCNICO DAS ASSINATURAS. BOLETIM DE OCORRÊCIA DE FURTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. FRAUDE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA EM DOBRO. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que declarou nulos os contratos de empréstimos discutidos na ação, determinou a restituição material à autora, bem como condenou o requerido a indenizar os danos morais.
2. O requerido se insurge pela improcedência da ação. A autora requer que a sentença seja reformada para indicar que o reembolso deve incluir todos os descontos indevidos, inclusive os realizados no curso do processo. Além disso, que os juros e correção monetária incidam da data de cada desconto.
3. Diante da robusta prova trazida aos autos pela Reclamante, restou demonstrado que o Reclamado incorreu na prática de um reprovável ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, os contratos (no 593245162; no 619729083; no 612445491 e no 621809685) não só devem ser declarados nulos, como também, a instituição financeira deverá ser responsabilizada civilmente pelos infortúnios vivenciados pela Recorrida.
4. Quantum indenizatório que não merece redução, pois arbitrado conforme os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora. Recurso do requerido improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1025808-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MARILDA RIBEIRO BALESTEROS - CPF: 229.804.071-00 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022